Tribunal: TJPA
Processo: 0807738-10.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10469 - Vaga de garagem
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807738-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

AGRAVADO: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG, CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG, LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS PARA A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ART.300 DO CPC/15. ÁREA DE GARAGEM EM CONDOMÍNIO. SUPOSTO ESBULHO OCORRIDO DESDE 2016. DANOS CONCRETOS AOS CONDÔMINOS ALEGADOS, MAS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A ação principal foi proposta sob o rito especial possessório, entretanto paira discussão na ação principal acerca da data do esbulho configurar ou não posse nova, o que indubitavelmente não impediria a análise de um pedido de tutela de urgência, não nos termos do rito especial possessório, mas em observância aos requisitos do art,.300 do CPC/15.

II - Não se faz presente o requisito do perigo resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que, conforme depreende-se dos autos, a situação que ensejou a ação, que busca discutir a reintegração de posse em área de garagem do prédio vem se arrastando desde o ano de 2016, conforme informado na própria peça vestibular.

III - O argumento do Agravante para obter a liminar pauta-se no fato de que a coletividade dos condôminos estaria sendo prejudicada, mas nada de concreto foi comprovado neste sentido, que demonstre não poder aguardar pela tutela definitiva.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807738-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

AGRAVADO: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG

AGRAVADO: CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO: LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE em face de decisão do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG, CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG e LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES.

A decisão agravada se trata do indeferimento da medida liminar de reintegração de posse, nos seguintes termos:

No caso dos autos, o próprio Autor menciona na Inicial que os Réus vem praticando o esbulho ora apontado desde a conclusão da obra e as suas respectivas imissões na posse do empreendimento, ou seja, depreende-se que o esbulho é superior a ano e dia, razão pela qual não resta alternativa a este juízo, que não indeferir a Liminar pretendida.

Inconformado, o agravante alega que os Agravados estão utilizando área comum como se privativas fossem, posto que ultrapassaram a metragem correta das vagas de garagem, que é de 10,80m2 para ocupar área muito maior.

Aduz que os Agravados REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG e CONCEIÇÃO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG da unidade 401, adquiriram a vaga extra nº. 03, contudo, estão utilizando a vaga extra nº. 2. E a vaga extra utilizada pela unidade n. 802, ocupa também área excedente.

Afirma que houve erro na marcação da pintura das dimensões da vaga, mas tal fato não tem o condão de alterar o que está claramente previsto no memorial de incorporação.

Comenta que apesar de a Ação de Reintegração de Posse ser de força velha em nada impede a concessão de tutela provisória, desde que os requisitos do art. 300 do CPC. Requer a atribuição de efeito ativo ao recurso e, por fim, seu provimento.

O pedido foi indeferido por esta Relatora.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Era o que se tinha a relatar.

À Secretaria para inclusão na pauta do PLENÁRIO VIRTUAL com pedido de julgamento.

Belém,

de

de 2023

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807738-10.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE

ADVOGADO: LUCAS GOMES BOMBONATO

AGRAVADO: REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG

AGRAVADO: CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG

AGRAVADO: LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL SUBLIME RESIDENCE em face de decisão do juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ajuizada em face de REGINALDO LUIZ DE SOUZA BLASBERG, CONCEICAO CRISOSTOMO FERNANDES BLASBERG e LUIZ FLAVIO ESTRELLA ALVARES.

Pretende o Agravante a reforma da decisão que deixou de conceder-lhe a liminar de reintegração de posse.

Compulsando os autos verifiquei que a ação principal foi proposta sob o rito especial possessório, entretanto paira discussão na ação principal acerca da data do esbulho configurar ou não posse nova, o que indubitavelmente não impediria a análise de um pedido de tutela de urgência, não nos termos do rito especial possessório, mas em observância aos requisitos do art,.300 do CPC/15.

Assim, é cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível que sejam preenchidos os requisitos legais, quais sejam: a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco útil ao processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do que dispõe o art. 300, do CPC, o qual transcrevo a seguir:

Art.

300.

A

tutela

de

urgência

será

concedida

quando

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(...)

§

3º

A

tutela

de

urgência

de

natureza

antecipada

não

será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Analisando o caso trazido à baila, verifico não se fazer presente o requisito do perigo resultante da demora no provimento jurisdicional, haja vista que, conforme depreende-se dos autos, a situação que ensejou a ação, que busca discutir a reintegração de posse em área de garagem do prédio vem se arrastando desde o ano de 2016, conforme informado na própria peça vestibular.

O argumento do Agravante para obter a liminar pauta-se no fato de que a coletividade dos condôminos estaria sendo prejudicada, mas nada de concreto foi comprovado neste sentido, que demonstre não poder aguardar pela tutela definitiva.

Afirmar que o agravante está impedindo a pintura correta do local não é suficiente para demonstrar a necessidade da grave liminar de urgência.

Por certo que a questão será mais bem discutida ao longo do processo principal, sendo assegurado às partes todas as garantias do Devido Processo Legal, entretanto, entendo que por hora deve ser mantida a decisão que, tendo em vista a ausência de preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso interposto e NEGO-LHE

PROVIMENTO, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023

Desa. Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 13/03/2023